Tribunal: TJMT
Processo: 1012407-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012407-09.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ELIANDRA GOMES
PACIENTE: MARCELO VACCARI
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCELO VACCARI, segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio [artigo 121, caput, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos de prisão em flagrante PJE n. 1000743-45.2021.811.0108.
A impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 94190457].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, passível de ser demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 27 de junho de 2021, em sua residência particular localizada na Rua Jandira Pomareto, Loteamento Ozório, Itanhangá/MT, em razão do suposto cometimento do crime de homicídio tentado, praticado contra seu irmão, SANDRO VACCARI DE VARGAS.
Valho-me do boletim de ocorrência confeccionado pelos Policiais Militares para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão da paciente, verbis:
“FOMOS ACIONADOS VIA 190 AONDE TERCEIROS RELATARAM UMA BRIGA E QUE O SUSPEITO ESFAQUEOUA VITIMA E FORAGIU DO LOCAL. COM INFORMAÇÕES REPASSADAS ESTA GU PM SAIU EM DILIGENCIASE LOGRAMOS EXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO NA SUA RESIDENCIA, O MESMO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA O COOPEROU COM ESTA GU PM AONDE INFORMOU O ACONTECIDO E INDICOU AONDE ESTAVA A ARMA BRANCA QUE UTILIZOU PARA ESFAQUEAR SEU IRMÃO. O SUSPEITO RELATOU QUE ESTAVA NO BAR ITANHANGÁ COM SEU IRMÃO E ELE TERIA SE DESENTENDIDO COM UM TERCEIRO E POR ESTE MOTIVO RESOLVEU IR EMBORA E NO CAMINHO COMEÇARAM A DISCUTIR, O SEU IRMÃO PUXOU O VOLANTE DO VEICULO FAZENDO O MESMO BATER NO MEIO FIO E ESTOURAR O PNEU DO VEICULO, COM ISSO AGRAVOU MAIS A DISCUSSÃO APONTO DO SUSPEITO PEGAR UMA FACA QUE ESTAVA NO VEICULO E DESFERIR ALGUNS GOLPES CONTRA SEU IRMÃO, LOGO APOS COMEÇOU A AGLOMERAR PESSOAL E COMEÇARAM A AGREDIR SUSPEITO NESSA HORA O SUSPEITO RELATOU QUE SAIU CORRENDO E FOI DIRETO PARA SUA CASA O MESMO RELATOU AINDA QUE FOI GOLPEADO TRÊS (03) VEZES POR UM DESCONHECIDO COM UMA RIPA DE MADEIRA, A VITIMA FOI SOCORRIDA PELA AMBULÂNCIA E ENCAMINHADA PARA O CIS AONDE RECEBEU OS PRIMEIROS SOCORROS E FOI ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. MT. EM RELATO DA ENFERMEIRA A VITIMA APRESENTAVA 3 PERFURAÇÕES (02 NO BRAÇO DIREITO PRÓXIMO AO OMBRO E 01 NA REGIÃO DAS COSTELAS) E UM (01) CORTE PROFUNDO NA MÃO DIREITA” (arquivo extraído do termo de audiência de custódia – doc. digital n. 59455934).
A despeito do desmazelo da impetrante em não juntar a integralidade da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, em consulta ao Sistema PJE, localizei o decisum e verifiquei que, após o recebimento do flagrante, a autoridade judiciária constatou ser o caso de convertê-la em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“[...]
In casu, o indiciado encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.
O crime imputado a MARCELO VACCARI é doloso e punido com reclusão, e em razão da pena máxima a ele cominada, admite a prisão em flagrante.
Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos verifico que o custodiado que não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir. Da análise do modus operandi da ação empreendida por ele constato a sua patente periculosidade.
Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticou o crime de forma reprovável, cuja motivação para a briga que levou o flagrado a esfaquear a vítima, seu próprio irmão, teria sido outra briga, com terceira pessoa, em ambiente de bar, onde os dois estariam consumindo bebida alcoólica.
A vítima, devido a gravidade dos ferimentos, sequer pôde ser ouvida em primeiro momento, tendo sido encaminhada ao atendimento médico na região.
A materialidade pode ser extraída do prontuário médico de ID. 59237895, até que a vítima possua condições de realizar o exame de corpo de delito. Lado outro, há indícios de autoria.
Dessa forma, por ora, à vista do que há nos autos, é de se notar que a conduta do indiciado é impulsiva e desmedida, destacando-se o fato de que pouco tempo antes do incidente, já havia se desentendido com um terceiro, fato este que, inclusive, motivou a briga com a vítima, o que denota não haver respeito pela vida alheia.
Nesse passo, aparentemente, ao menos por ora, nenhuma das cautelares diversas da prisão são hábeis a resguardar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal.
É certo que a oitiva da vítima trará mais luzes aos fatos, podendo, inclusive, mudar a sorte do processo.
No entanto, a medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública.
Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foi praticado o delito, demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.
Dessa forma, resta sobejamente demonstrado o periculum libertatis, pois diante da conduta objetivamente considerada percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, face a real e concreta a periculosidade do agente.
A medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública e à vida alheia.
Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório de MARCELO VACCARI, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua manutenção no cárcere.
Como dito alhures, entendo que nenhuma medida cautelar que não a prisão preventiva seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza do delito. Além disso, o flagrado não preenche os requisitos trazidos pela Lei no 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes, pelos quais foi indiciado, qual seja, tentativa de homicídio, extrapola o teto estabelecido de 04 (quatro) anos.
Acrescenta-se, ainda, que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão provisória. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda o claustro cautelar, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do agente, sobretudo pela tentativa de tirar a vida do próprio irmão, como já dito acima.
Justifica-se, portanto, a necessidade de decretação da prisão em razão do acautelamento da ordem pública, também porque a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10).
Acrescenta-se, ademais, que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.
Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.
Tais fundamentos são idôneos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que devidamente demonstrados os fatos concretos que indicam a necessidade da assegurar a ordem pública.
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO VACCARI, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, o que faço com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal”
Depois, em 6 de julho de 2021, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nestes termos:
“No caso em apreço, em detida análise dos autos, percebe-se que a defesa não apresentou fatos novos que sejam suficientes para ensejar a concessão do pedido.
A gravidade da conduta do réu, ressaltada na decisão de ID 59254262, demonstra não ser razoável, neste momento, a concessão de liberdade provisória, como medida que visa salvaguardar a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sobretudo pelo fato de a vítima ainda não ter sido ouvida em Juízo para melhor esclarecimento dos fatos.
Não bastasse, há nos autos indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, capaz de justificar a manutenção da prisão cautelar, somando-se ainda à gravidade do delito, eis que se trata de um homicídio tentado, no qual, na ocasião dos fatos, o indiciado fugiu do local, sendo preso em flagrante em momento diverso.
Ante a não alteração da situação fático-jurídica do indiciado desde a decretação da prisão preventiva, bem como pela insuficiência da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição.
Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de MARCELO VACCARI” (doc. digital n. 94190477)
Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o periculum libertatis, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.
No que concerne à garantia da ordem pública, o juízo singular não fez qualquer individualização da conduta atribuída ao paciente, justificando a prisão em elementos ínsitos ao próprio tipo penal infringido.
Em nosso sistema, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do CPP.
Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo de necessidade, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Evidente que gravidade do crime de homicídio é inquestionável, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.
Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
No caso sub judice, o fato de o agente ter desferido vários golpes de faca na vítima e de que ela é “seu próprio irmão”, não indica que sua conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.
Nesta toada, cito precedente da Corte Cidadã, verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA [...] NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO [...] "A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica" (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, publicado em 28/8/2015). Recurso provido, nos termos da manifestação ministerial, para revogar a prisão [...]” (RHC 96.014/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
Ademais, cumpre destacar que no relatório confeccionado pelo Delegado de Polícia da Comarca de Tapurah/MT, o ofendido, SANDRO, relatou à autoridade policial que:
“Na data do fatídico, estava na sua residência juntamente com seu irmão, o investigado MARCELO VACCARI, quando então resolveram ir ao estabelecimento comercial Bar Itanhangá. Afirmou que, no referido bar, ambos ingeriram bastante cerveja, no qual, já sob o efeito de álcool, o declarante veio a discutir com ELIAS [...] seu ex-cunhado [...]. Não satisfeito em apenas discutir [...[ o declarante tentou partir para briga, momento em que seu irmão MARCELO passou a apaziguar a situação e o retirou do aludido bar. Já no trajeto do bar para a residência onde ambos moram, o declarante e seu irmão passaram a discutir, em que o declarante veio a dizer ‘rapaz, você é frouxo, eu iria resolver com ele’, se referindo à discussão com ELIAS. Depois disso, o declarante colocou a mão no volante do Fiat Uno em que estava e virou-o, fazendo com que o veículo se chocasse no meio-fio, danificando a roda do veículo. Que nesse momento MARCELO se irritou com o declarante e disse ao mesmo ‘você é uma desgraça, vamos embora’, em seguida pegou uma faca que estava no porta-luvas e desferiu uma facada no braço direito do declarante e ao mesmo tempo disse: ‘eu já falei para você ficar aí dentro’, sendo que o declarante insistia em retornar ao bar. Após o acontecido, o declarante afirma que ‘apagou’ e não se recorda o que aconteceu. Esclareceu que irritou MARCELO e que ele só lhe desferiu as facadas em razão disso. Ao ensejo da conclusão, o declarante se recorda apenas que acordou já no hospital regional de Sorriso e que, por fim, ‘tem problemas com álcool’ e que MARCELO já o buscou várias vezes nos bares” (doc. digital n. 94190472).
Como se vê, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, a impetrante juntou documentos que comprovam que ele possui residência e emprego lícito no distrito da culpa (docs. digitais n. 94190461 e 94190465).
Além disso, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de nenhuma outra ação penal, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor.
Também não há qualquer fundamento concreto para justificar a segregação cautelar com fundamento na aplicação da lei penal.
Não desconsidero que o paciente se evadiu da cena do crime e foi encontrado, no mesmo dia, policiais militares na sua residência.
Em outras palavras: o paciente não buscou frustrar a aplicação da lei penal, caso contrário não retornaria ao seu domicílio, mas buscaria se evadir para local desconhecido dos agentes policiais, muito provavelmente para município afastado do local do crime ou, ainda, para outro Estado da Federação.
Diante desses fatos, nada obsta a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, por se mostrar, neste momento, suficiente e adequada para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico vigente.
Nesse sentido, cito precedentes desta Câmara Criminal:
“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal [...].” (STJ, RHC 92.019/RS) Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública” (TJMT, N.U 1005796-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)
“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SEM INDICAÇÃO DE QUALQUER ATO PRATICADO PELO PACIENTE QUE A JUSTIFIQUE - GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO - REPERCUSSÃO SOCIAL DOS FATOS E POSSIBILIDADE DE TEMOR DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR - ENTENDIMENTO DO STJ - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À DELEGACIA DE POLÍCIA DE BRASNORTE - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA COMO “AJUDANTE DE TRATORISTA” - DECLARAÇÕES DE “BOA CONDUTA” - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADO DO TJMT - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES [...] O c. STJ possui entendimento no sentido de que a gravidade genérica do delito, a repercussão social dos fatos e a possibilidade de temor da vítima “não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se dissociadas de qualquer elemento concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312” (HC no 175.493/SP; RHC no 67.556/RJ). “Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC no 93257/2015)” (TJMT, N.U 1001117-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)
Desse modo, constatado que a prisão preventiva não se mostra adequada às finalidades do processo e da ordem pública, que podem ser preservadas por outras medidas cautelares, DEFIRO a liminar vindicada em favor de MARCELO VACCARI, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do Distrito de Itanhangá/MT e nem da Comarca de Tapurah/MT por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
g) não se aproximar de seu irmão, nem com ele manter qualquer tipo de contato.
Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que com base em fundamentação concreta e idônea.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.